Tribunal: STF
Processo: ARE 1010103
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. 



    1. No julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro LUIZ FUX, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 (na redação anterior à Lei nº 13.105/2016), para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.